Tribunal: TJSP
Processo: 0004460-85.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Apelação do representante do Ministério Público – Homicídio culposo e lesão corporal culposa na condução de motocicleta – Pretensão à exacerbação do patamar de aumento da pena-base – Necessidade – Especiais circunstâncias e consequências dos delitos, dentre elas a realização de manobra perigosa e desobediência a sinal de parada obrigatória – Aumento das penas-base em 1/6 mais adequado à

Ementa:
Apelação do representante do Ministério Público – Homicídio culposo e lesão corporal culposa na condução de motocicleta – Pretensão à exacerbação do patamar de aumento da pena-base – Necessidade – Especiais circunstâncias e consequências dos delitos, dentre elas a realização de manobra perigosa e desobediência a sinal de parada obrigatória – Aumento das penas-base em 1/6 mais adequado à reprovação da conduta – Afastamento da circunstância atenuante da confissão espontânea – Inviabilidade – Admissão quanto à responsabilidade pelo acidente – Regime inicial semiaberto mais adequado à hipótese dos autos, haja vista a culpabilidade exacerbada do réu, bem como as circunstâncias e consequências do delito, a obstar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004460-85.2018.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALESSANDRO REIS DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO REPRESENTANTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FIXAR AS PENA-BASES DO RÉU ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL, CONSIDERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS E
CONSEQUÊNCIAS
DOS
DELITOS,
MANTIDO
O
“QUANTUM”
DEFINITIVO”, E PARA FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA
O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, AFASTADA A
SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, MANTIDOS OS
DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004460-85.2018.8.26.0297 -Voto no 15.739
2
Voto no 15739
Apelação no 0004460-85.2018.8.26.0297
Comarca de Jales
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Alessandro Reis dos Santos
MM. Juiz: Doutor Alexandre Yuri Klataqui
Ementa
Apelação do representante do Ministério Público

Homicídio culposo e lesão corporal culposa na condução de
motocicleta
Pretensão à exacerbação do patamar de
aumento da pena-base
Necessidade
Especiais
circunstâncias e consequências dos delitos, dentre elas a
realização de manobra perigosa e desobediência a sinal de
parada obrigatória Aumento das penas-base em 1/6 mais
adequado à reprovação da conduta
Afastamento da
circunstância
atenuante
da
confissão
espontânea

Inviabilidade Admissão quanto à responsabilidade pelo
acidente
Regime inicial semiaberto mais adequado à
hipótese dos autos, haja vista a culpabilidade exacerbada do
réu, bem como as circunstâncias e consequências do delito,
a obstar a substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos Recurso parcialmente provido.
Vistos.
ALESSANDRO
REIS
DOS
SANTOS
foi
condenado a cumprir a pena de 03 anos e 06 meses de detenção, em regime
inicial aberto, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de 03 meses e 15 dias, por infração ao artigo 302, §1o, incisos I e
III, e ao artigo 303, “caput” e parágrafo 1o, ambos do Código de Trânsito
Brasileiro, na forma do artigo 70 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004460-85.2018.8.26.0297 -Voto no 15.739
3
O MM. Juiz houve por bem em substituir a pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direitos consistente em prestação
de serviços à comunidade pelo mesmo prazo e por prestação pecuniária.
O réu não apresentou recurso, conformando-se com
a decisão proferida, entretanto, o representante do Ministério Público apelou,
pretendendo a fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal, o
afastamento da circunstância atenuante da confissão espontânea, a fixação de
regime inicial semiaberto e o afastamento da substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos.
Recurso bem processado, com resposta.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial
provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, HOUVE OPOSIÇÃO a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 02 de março de
2018, por volta das 23,48 horas, na Rua Onze, cruzamento com a Rua Doze,
cidade de Jales, ALESSANDRO REIS DOS SANTOS incidiu em homicídio
culposo na condução da motocicleta Honda CG 125 Fan, placa DNV 1625, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004460-85.2018.8.26.0297 -Voto no 15.739
4
forma negligente e imprudente, sem possuir permissão ou habilitação para
dirigir, causando a morte de Matheus Santos Aguiar, bem como ofendeu a
integridade física de João Vitor da Cruz Peres, causando-lhes lesões corporais
de natureza leve.
Segundo o apurado, o réu assumiu a condução da
motocicleta, de forma imprudente, sem possuir permissão ou habilitação para
dirigir, oportunidade em que, levando na garupa a vítima João Vitor, realizou
manobra perigosa consistente em “empinar” a moto, e desrespeitou sinalização
obrigatória, acabando por colidir contra a motocicleta Honda/CG 150, Titan,
placa DEG 8793, conduzida pela vítima Matheus, causando ferimentos que
foram a causa da morte deste ofendido e lesões corporais no ofendido João
Vitor, evadindo-se em seguida, deixando de prestar socorro às vítimas.
A materialidade dos delitos ficou comprovada por
meio da certidão de óbito relativa à vítima Matheus Santos Aguiar, e dos
laudos médicos acostados aos autos, que indicaram a ocorrência de
“ferimentos superficiais na região da coxa esquerda, tórax e pálpebra superior
esquerda” na vítima João Vitor da Cruz Peres.
Interrogado pela autoridade policial, o acusado
confessou as acusações, agindo de igual modo em Juízo.
Por sua vez, a vítima João Vitor da Cruz Paulo
César Pereira, nas duas oportunidades em que foi ouvida, confirmou os fatos
descritos na denúncia, esclarecendo que ocupava a garupa da moto conduzida
pelo réu, quando em determinado cruzamento ele desobedeceu sinal de parada
obrigatória, acabando por colidir contra a motocicleta conduzida pela vítima
Matheus Santos Aguiar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004460-85.2018.8.26.0297 -Voto no 15.739
5
A seu turno, o policial civil Miro Issamu Sawada,
ouvido nas duas fases da persecução penal, deu conta de que foi um dos
responsáveis pelo atendimento às vítimas. Esclareceu também que o acusado
foi o responsável pelo acidente, ao “empinar” a motocicleta que conduzia, sem
habilitação a tanto, e ao avançar sinal de parada obrigatória, acabando por
colidir contra a motocicleta conduzida pela vítima Matheus Santos, causando-
lhe ferimentos que foram a causa de sua morte, bem como causando lesões
corporais à vítima João Vitor, então ocupante da garupa da motocicleta que ele
próprio conduzia.
Disse ainda que foi informado por populares que o
responsável pela colisão se evadira sem prestar socorro às vítimas.
Outrossim, a testemunha Matheus Eduardo Castijo
Gonçalves, ouvida em Juízo, informou que o ocupava a garupa da motocicleta
conduzida pela vítima Matheus Santos, quando o réu, na condução de outra
moto, “empinou-a” e avançou sinal de parada obrigatória, colidindo contra
eles. Disse que não sofreu qualquer lesão, mas que a vítima Matheus Santos,
após permanecer quinze dias em coma, veio a falecer.
Portanto, a meu ver, os elementos de prova
coligidos pela acusação são suficientes a demonstrar a responsabilidade penal
do acusado.
É certo que o réu conduzia a motocicleta no
momento do acidente e que agiu com manifesta imprudência, violando o dever
objetivo de cuidado, pois mesmo sem habilitação para conduzir veículo
automotor, ele assumiu a condução da moto, levando na garupa a vítima João,
oportunidade ainda que realizou manobra perigosa e não respeitou sinal de
parada obrigatória, fato que deu ensejo à colisão contra a motocicleta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004460-85.2018.8.26.0297 -Voto no 15.739
6
conduzida pela vítima Matheus Santos, causando a sua morte, bem como
ferimentos ao ocupante da garupa da moto que ele mesmo conduzia, a vítima
João.
Em relação ao delito de homicídio culposo, a pena-
base foi fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes, em 02 anos
de detenção, assim como a pena-base quando ao delito de lesão corporal, em
06 meses de detenção.
Todavia, a teor do pleito formulado pelo
representante do Ministério Público, entendo que as circunstâncias e
consequências do crime justificam a exacerbação das penas-base, posto que o
acusado atuou com culpabilidade exacerbada, realizando manobra perigosa e
avançando sinal de parada obrigatória, de modo que elevo as penas-base em
1/6, resultando em 02 anos e 04 meses de detenção ao delito de homicídio
culposo e 07 meses de detenção ao delito de lesão corporal.
Na segunda etapa da dosimetria, por força do
reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão
espontânea, as penas tornam ao mínimo legal, em 02 anos de detenção delito
de homicídio culposo -, e em 06 meses de detenção delito de lesão corporal
culposa, de sorte que não houve alteração no “quantum” das penas, a despeito
do acréscimo das penas-base.
Aliás, era mesmo hipótese de reconhecimento da
confissão espontânea a favor do réu, haja vista que ele admitiu ter avançado
sinal de parada obrigatória, “acreditando que conseguiria” passar, assumindo a
responsabilidade pelo acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004460-85.2018.8.26.0297 -Voto no 15.739
7
E na terceira fase, as penas foram elevadas em 1/2,
eis que o réu deixou de prestar socorro às vítimas, bem como não possuía
habilitação para conduzir veículo automotor, resultando em 03 anos de
detenção delito de homicídio culposo -, e em 09 meses de detenção delito
de lesão corporal culposa..
Por fim, reconhecido o concurso formal de
infrações entre o delito de homicídio culposo e os crimes de lesão corporal
culposa, a pena do delito mais grave foi aumentada em 1/6, resultando em 03
anos e 06 meses de detenção, de forma definitiva.
Quanto ao regime de pena imposto ao réu, qual
seja, o inicial aberto, questão também combatida pelo representante do
Ministério Público, acredito que não possa prevalecer, pois, ainda a meu ver, o
regime inicial semiaberto parece ser o mais adequado à hipótese dos autos, por
força das circunstâncias e consequência do delito, ora reconhecidas, que
obstam a concessão do regime inicial mais brando, ou de quaisquer outras
benesses processuais, inclusive a substituição da pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos, que deve ser afastada.
Além disso, entendo que a proibição de obter
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de três meses e quinze
dias é medida acertada e foi bem justificada pelo MM. Juiz, e por isso fica
mantida.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO CULPOSO NA
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SUSPENSÃO DA
HABILITAÇÃO PELO MESMO PRAZO DA PENA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004460-85.2018.8.26.0297 -Voto no 15.739
8
PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRAZO RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO FATO TÍPICO E
AO GRAU DE CENSURA MERECIDO PELO AGENTE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. A suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor constitui uma
penalidade que pode ser aplicada isolada ou, como no caso
concreto, cumulada com pena privativa de liberdade (art.
292 do CTB). O prazo de duração dessa suspensão varia de
2 meses a 5 anos (art. 293 do CTB), devendo ser
proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de
censura merecido pelo agente. Levando-se em consideração
esses elementos, na hipótese dos autos, em que um pedestre
morreu em decorrência da imprudência do paciente na
direção do veículo automotor, delito de extrema gravidade,
não se mostra desproporcional ou irrazoável a suspensão
da habilitação por 2 anos, mesmo prazo da pena privativa
de liberdade. Aliás, essa suspensão representa de forma
mais considerável a finalidade preventiva da resposta
estatal, resguardando a integridade física de terceiros.
Habeas corpus não conhecido. (HC 71.366/PR, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro
ERICSON
MARANHO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em
16/12/2014, DJe 10/03/2015)
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DO
REPRESENTANTE
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FIXAR AS PENA-BASES DO RÉU
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL,
CONSIDERADAS
AS
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DOS DELITOS, MANTIDO
O “QUANTUM” DEFINITIVO”, E PARA FIXAR O REGIME INICIAL
SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE,
AFASTADA
A
SUBSTITUIÇÃO
POR
PENA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004460-85.2018.8.26.0297 -Voto no 15.739
9
RESTRITIVA DE DIREITOS, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA
R. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Andrade de Castro
Relator